Tribunal: TJDFT
Processo: 0733763-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733763-15.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A EMBARGADO: MICHELINE MARIE MILWARD DE AZEVEDO MEINERS, FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI D E S P A C H O À Secretaria para as providências cabíveis referentes ao despacho de ID no 2283711 (deferimento de alteração do polo passivo). Após, retornem os autos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília, DF, em 2 de fevereiro de 2021 15:31:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator